Tribunal: STF
Processo: RE 114399
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-06
Data de publicação: 1987-11-06

Ementa:
ICM. MACA IMPORTADA. CRÉDITO PRESUMIDO. EXTENSAO AOS PAISES MEMBROS
DA 'ALALC/ALADI'.
- ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL REJEITADA.
- ALEGAÇÃO DE MA APLICAÇÃO DA SÚMULA 575 DO S.T.F.
- SÚMULA E CRISTALIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, E PARA HAVER DISSIDIO
COM ELA E PRECISO QUE ESTA E O ACÓRDÃO RECORRIDO DEEM SOLUÇÕES
DIVERSAS A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. SE, POREM, O ACÓRDÃO RECORRIDO
VERSA QUESTÃO JURÍDICA DIVERSA DA DO OBJETO DA SÚMULA, E A APLICA
COMO SE ELA DISSESSE RESPEITO A QUESTÃO POR ELE EXAMINADA, HÁ MA
APLICAÇÃO DA SÚMULA, MAS NÃO DIVERGENCIA COM ELA, PORQUE - COMO SE
ACENTUOU - SÓ HÁ DISSIDIO QUANDO SÃO DIVERSAS AS SOLUÇÕES 'SOBRE A
MESMA QUESTÃO', E NÃO QUANDO HÁ SOLUÇÕES IDENTICAS PARA QUESTÕES
DIFERENTES. E MA APLICAÇÃO DA SÚMULA NÃO DA MARGEM A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, PORQUE NÃO E ELA NORMA JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.